Tribunal: TJSP
Processo: 2292737-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Habeas corpus – Tentativa de roubo majorado – Pretensão à revogação da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Presentes os requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2292737-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é paciente THALES
WILLIAN ALVES DE OLIVEIRA e Impetrante IEDA MARIA DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292737-09.2020.8.26.0000 -Voto no 26.783
2
Habeas Corpus Criminal Processo no 2292737-09.2020.8.26.0000
Impetrante: Ieda Maria de Jesus
Paciente: Thales Willian Alves de Oliveira
Comarca: Jundiaí
Voto n° 26.783
HABEAS CORPUS
TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO
PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
INADMISSIBILIDADE
PRESENTES OS REQUISITOS
LEGAIS PREVISTOS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por IEDA MARIA DE JESUS em favor de THALES
WILLIAN ALVES DE OLIVEIRA, apontando como autoridade
coatora o Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Jundiaí (autos n° 1502541-51.2020.8.26.0544), que teria decretado a
prisão preventiva do paciente sem o devido amparo legal.
O paciente se encontra cautelarmente privado
de sua liberdade de locomoção porquanto incurso, em tese, no
crime tipificado no art. 157, §2o, inc. II, c. c. o art. 14, inc. II, ambos
do Cód. Penal.
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado
sob as seguintes alegações: (i) ausência dos requisitos
autorizadores da custódia cautelar; (ii) inexistência de análise da
autoridade indicada como coatora acerca do pedido de liberdade
provisória com fiança; (iii) condições pessoais favoráveis do
paciente; (iv) não envolvimento do paciente com o delito que lhe é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292737-09.2020.8.26.0000 -Voto no 26.783
3
imputado e (v) ausência de descrição de conduta que caracterize
o crime de roubo.
Requer, nestes termos, a revogação da prisão
processual.
Liminar indeferida às fls. 84/88.
Informações
prestadas
pela
autoridade
indicada como coatora à fl. 91.
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça
acostado às fls. 94/106, manifestando-se pela denegação da
ordem.
É o relatório.
Não sendo esta a via adequada para o
aprofundamento da cognição sobre o mérito, é suficiente ao
julgamento desta ação aferir a efetiva subsunção dos fatos ao
disposto no art. 312, do Código de Processo Penal, de forma a se
controlar a legalidade do ato vergastado.
E, in concreto, vislumbra-se, prima facie, ameaça
à ordem pública na libertação do paciente.
Na sempre precisa lição de Mirabete:
"O conceito de ordem pública não se limita só a
prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas
também a acautelar o meio social e a própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292737-09.2020.8.26.0000 -Voto no 26.783
4
credibilidade da justiça em face da gravidade do
crime e de sua repercussão" (Processo Penal. 15a
ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2003).
Mais ainda, nas lições de Guilherme de Souza
Nucci1, para quem:
“Entende-se pela expressão [“garantia da ordem
pública”] a necessidade de manter a ordem na
sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de
um delito. Se este for grave, de particular
repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na
vida de muitos, propiciando àqueles que tomam
conhecimento da sua realização um forte sentimento
de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário
determinar o recolhimento do agente”.
E esta é a hipótese dos autos, constando da
denúncia que:
“[...] em 30 de novembro de 2020, por volta das
00h46min, na Avenida Presbítero Manoel Antônio
Dias, no. 771, Novo Horizonte, na cidade de Jundiaí,
FABIO
FERNANDES
LEITE
DA
SILVA
(qualificado às fls. 24/25)e THALES WILLIAN
ALVES DE OLIVEIRA (qualificado às fls. 31 e 33),
agindo em concurso de agentes, tentaram subtrair
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8a Ed. Editora
Forense, p. 618.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292737-09.2020.8.26.0000 -Voto no 26.783
5
para proveito de ambos, mediante grave ameaça, a
quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) de
propriedade de Luiz Antônio Vasconcelos.
Segundo restou apurado, decididos a executar um
roubo, os denunciados se uniram e dirigiram-se, em
uma mesma motocicleta conduzida por THALES
WILLIAN ALVES DE OLIVEIRA, até o endereço
citado, local em que a vítima mantém um trailer
para a venda de lanches.
Desta feita, os denunciados permaneceram nas
cercanias e, assim que notaram que o ofendido
encerrava o expediente de seu comércio, FABIO
FERNANDES LEITE DA SILVA desembarcou da
garupa da motocicleta e, simulando estar com uma
arma sob as vestes, anunciou o roubo exigindo que a
vítima e a pessoa que estava no caixa da lanchonete
entregassem o dinheiro havido no local.
Sem possibilidade de resistência, o ofendido cedeu ao
roubador a quantia de R$ 1.100,00 que trazia
consigo, com a qual FABIO FERNANDES LEITE
DA SILVA retornou para junto do comparsa que o
aguardava ainda na motocicleta a fim de se
evadirem.
Nesse instante, a vítima correu em direção aos
denunciados e deteve THALES WILLIAN ALVES
DE
OLIVEIRA,
ao
passo
que
FABIO
FERNANDES LEITE DA SILVA se evadiu a pé e
foi acompanhado por testemunhas. Estas finalmente
também o detiveram e recuperaram parte do dinheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292737-09.2020.8.26.0000 -Voto no 26.783
6
subtraído, impedindo a consumação da infração”
(fls. 66/68).
Ora, da leitura da denúncia e conforme bem
ponderado pelo Douto Procurador Geral de Justiça em seu
parecer, “dúvida não pode haver acerca da adequação típica da conduta
descrita na exordial. Por primeiro, porque a subtração de coisa móvel
mediante grave ameaça, exercida por meio de simulação de porte de
arma, indiscutivelmente se amolda ao tipo penal definido no art. 157 do
Código Penal. [...] Por segundo, porque também a conduta do paciente,
consistente em transportar o seu comparsa até o local e permanecer no
aguardo dele, na moto, para depois possibilitar-lhe a fuga, estende a ele as
consequências do crime.” (fls. 103/105).
E, à fundamentação da r. decisão que decretou
a prisão preventiva do paciente não se pode atribuir teratologia
ou ilegalidade:
“Consta que os autuados foram presos em flagrante
após serem contidos pelas vitimas, tendo praticado
roubo a estabelecimento comercial, conduta
cometida em concurso de pessoas, além de o autuado
Fabio ser reincidente. Todos esses elementos
demostram a gravidade da conduta, sendo a prisão
necessária para garantia da ordem pública e garantia
da instrução criminal” (fls. 38/39)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292737-09.2020.8.26.0000 -Voto no 26.783
7
Ademais, após a impetração do presente writ, a
autoridade vergastada apreciou o pedido de revogação da
custódia cautelar (fls. 107/110), destacando que “não há fatos novos
ou contemporâneos, concretos e idôneos, a justificar a revogação da
segregação cautelar”.
E, de fato, a manutenção da prisão cautelar, na
espécie, se mostra imprescindível à tutela da ordem pública e à
higidez da persecução penal, não podendo a sociedade
permanecer à mercê daqueles que se mostram predispostos à
prática de atos espúrios, mormente considerando-se a gravidade
in concreto do delito, que induz a necessidade de adotar cautela
igualmente extrema.
Destaca-se, por oportuno, não ser necessário
que a decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva seja
extensa ou que possua minudência típica de uma sentença
condenatória, bastando que aponte indícios de autoria e
materialidade, além da indispensabilidade da segregação do
agente (STJ, 5a Turma
HC n° 2.678-0/ES, p. 231.270 e RHC
3801-2/MT), como ocorre na espécie.
Ademais, não se deve incorrer no “equívoco de
afirmar ter o magistrado decidido com base na gravidade abstrata do
delito. A abstração, a hipótese, a conjectura são apanágio do doutrinador,
do teórico, do cientista, do jurisconsulto. Jamais do Magistrado que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292737-09.2020.8.26.0000 -Voto no 26.783
8
mesmo quando empregue expressões de cunho genérico, decide
considerando as circunstâncias concretas do caso que tem diante de si”
(cf. habeas corpus n° 2130176-14.2015.8.26.0000, Órgão Julgador:
12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, Relator(a): Paulo Rossi, Julgado em 12 de agosto de
2.015, V.U.).
Outrossim, ainda que restassem cabalmente
demonstradas pelo impetrante, “A existência de condições pessoais
favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e
subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.” (HC
609.328/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
No mesmo sentido: STJ - Habeas Corpus no
49430/DF 2005/0182338-3, 5a Turma do STJ, Rel. Arnaldo Esteves
Lima. j. 09.05.2006, unânime, DJ 29.05.2006; STF - HC N. 86.605-SP-
RELATOR: MIN. GILMAR MENDES.
Ainda neste sentido “é firme a jurisprudência
deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições
subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência
fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar.” (AgRg no
HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292737-09.2020.8.26.0000 -Voto no 26.783
9
Turma, julgado em 05/05/2015, DJe 18/05/2015).
Mais ainda, as alegações de que paciente seria
inocente é questão que se confunde com o mérito da ação penal
em que decretada sua custódia cautelar e, naqueles autos, deve
ser decidida, sob pena de supressão de instância e violação ao
princípio do Juiz Natural.
Tampouco há que se cogitar violação ao
princípio da presunção de inocência, pois a prisão cautelar do
paciente, decretada em conformidade com os dispositivos
constitucionais e legais aplicáveis à espécie, não se confunde com
antecipação de pena.
Assim, considerando-se haver, in concreto,
fumus comissi delicti e periculum libertatis, estão presentes os
requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal,
razão pela qual não se vislumbra constrição ilegal à liberdade de
locomoção do paciente.
Ante o exposto, DENEGO a ordem.
AMARO THOMÉ
RELATOR